Tribunal: STF
Processo: HC 85050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO - PROCESSO PENAL - DEBATE E DECISÃO PRÉVIOS. A
análise da matéria contida na apelação prescinde do debate e da
decisão prévios na origem, ou seja, do prequestionamento.
        RECURSO - APELAÇÃO PENAL - DEVOLUTIVIDADE. A devolutividade
da apelação no campo do processo penal não se faz nos moldes do
artigo 515 do Código de Processo Civil, ficando vedada, ante o
princípio do juiz natural, a queima de etapas, a supressão de
instância.
        RECURSO - APELAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Verificada a supressão de instância, o vício de procedimento, no que
 apreciado tema que não passou pelo crivo do juiz natural,
refutando-se as razões do recurso quanto ao referido defeito,
impõe-se a declaração de nulidade do processo.